Tribunal: TJPA
Processo: 0000301-05.2020.8.14.0058
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000301-05.2020.8.14.0058

APELANTE: GABRIEL RODRIGUES DE ARAUJO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DOS
ART. 33 DA LEI 11.343/06 –
DECISÃO CONDENATÓRIA – RECURSO DA DEFESA – PLEITO PELA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ART. 28 DA LEI 11.343/06 -
INVIABILIDADE. PROVAS DA MERCÂNCIA. ADEMAIS A CONDIÇÃO DE USUÁRIO NÃO DESAUTORIZA A PRATICA DO TRÁFICO – aplicação da redutora do § 4º, art 33 da lei 11.343/06 – inocorrência –
MINORANTE NÃO CARACTERIZADA.DEDICAÇÃO A ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – DOSIMETRIA –
READEQUAÇÃO DA PENA AO MINIMO – INVIABILIDADE – PENA BASE FIXADA NO PATAMAR MINIMO DE 05 ANOS E 500 DIAS MULTA -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

I – O pleito desclassificatório para o tipo do
art. 28 da Lei de Drogas, não procede, em face da solidez da prova da materialidade/autoria delitiva, que apreendeu 17 (dezessete) papelotes de crack, acondicionados em uma lata vermelha. Dessa forma, a alegação de ser o réu usuário ou dependente de droga, por si só, não constitui motivo relevante para a descaracterização do tráfico de entorpecentes, devido a quantidade, natureza da droga e a forma em que foi apreendida, afastarem, incontinenti, a alegação de que era toda ela destinada ao uso próprio, em face das provas orais do acervo processual derrogarem as assertivas do recorrente, que se fez isoladas nos autos. Desse modo, diante das evidencias produzidas, deve seguir inarredável a decisão condenatória nesse ponto;

II – Quanto ao afastamento do tráfico privilegiado,
a dinâmica dos fatos e das provas denotaram que o réu possuía estreita ligação com
organização criminosa, além do fato de
que o evento reprovável protagonizado, não guardaria compatibilidade com a posição de um pequeno traficante ou de quem não se dedique, com certa frequência e anterioridade, a atividades criminosas, notadamente ao tráfico de drogas, conforme se extrai da folha de antecedentes criminais onde r
esponde a outro processo criminal pela prática do crime de tráfico de drogas (Proc. nº 0800111-09.2020.8.14.0058), no qual, inclusive, já houve, sentença penal condenatória em grau de recurso, indicando que se dedica às atividades criminosas da traficância, não preenchendo, portanto, os requisitos do §4º, do art. 33, da Lei de Drogas. Desse modo,
diante das fundamentações alinhadas, de rigor manter a não incidência do § 4º da Lei 11.343/06.

III – No tocante a dosimetria, deve seguir irrepreensível, uma vez que o
juízo fixou a pena base no mínimo legal, ou seja, 05 anos de reclusão e pagamento de 500 dias multa, a qual permaneceu inalterada na segunda e terceira fases do processo dosimétrico de Hungria, devido ausência de circunstâncias atenuantes ou agravantes, tampouco causas de diminuição ou aumento de pena, tornando a pena provisória fixada em 05 anos de reclusão e pagamento de 500 dias multa, em definitiva, devido ausência de outras causas modificadora de pena.

IV -
Recurso conhecido e improvido.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
em conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

GABRIEL RODRIGUES DE ARAUJO,
condenado às penas de
05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial
semiaberto,
e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei n° 11.343/2006,
interpôs
o presente recurso, visando a reforma da decisão, prolatada pelo M.M. Juízo da Vara Única da Comarca de Senador José Porfírio/PA.

A defesa do apelante asseverou pela
desclassificação para o delito do art. 28 da Lei 11.343/06, além do reconhecimento do chamado tráfico privilegiado, e por fim, requereu a redução da pena no mínimo legal (ID 10935793).

Em contrarrazões o
Dominus Litis
pugnou (ID 11337168),
pelo improvimento do recurso interposto, no que foi acompanhado, nesta Superior Instância, pela Procuradora Dulcelinda Lobato Pantoja (ID 11378166).

É o relatório. À revisão, com sugestão de inclusão do feito na pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a fazer um resumo dos fatos constantes do processo.

Narra a inicial, que no dia
11/03/2020, GABRIEL RODRIGUES DE ARAUJO, foi preso em flagrante pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes. Consoante restou apurado, a guarnição da Polícia Militar realizava ronda ostensiva, por volta das 2h, quando encontrou um informante, momento em que este afirmou aos policiais que o acusado estava comercializando substância entorpecente, conhecida como crack, em uma casa do bairro Novo. Afirmou ainda que a droga era vendida pelo valor R$ 20,00 (vinte) reais e ficava acondicionada em uma lata vermelha. Ato contínuo, apontou o local em que funcionava a “boca de fumo” para os prepostos da Polícia Militar. Depreende-se dos autos que a guarnição se dirigiu até o local indicado, ocasião em que lograram êxito em apreender no interior da residência do denunciado 17 (dezessete) papelotes de crack, acondicionados em uma lata vermelha.

Desse modo,
GABRIEL RODRIGUES DE ARAUJO,
foi processado e ao final condenado às penas de
05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial
semiaberto,
e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei n° 11.343/2006,
interpôs
o presente recurso, visando a reforma da decisão.

É a síntese dos fatos, passo agora a análise das razões do apelo.

DA MATERIALIDADE/AUTORIA DELITIVA

A materialidade delitiva, pode ser observada através do BO onde consta os relatos que o réu foi preso na posse de 17 pedras embaladas de crack (ID
10735964 - Pág. 4); Auto de apresentação e apreensão (ID 10736015 - Pág. 1)

Laudo Toxicológico definitivo da droga apreendida juntado aos autos (ID 66927585 - Pág. 1); Certidão de antecedentes criminais (ID 50064180 - Pág. 5).

A testemunha JACKSON PASSOS, esclareceu:

Que, se recorda do acusado; Que estava em ronda; Que encontraram um cidadão com entorpecente e ao realizar abordagem, o mesmo informou onde havia adquirido o entorpecente; que deixaram a viatura distante e foram andando até a residência; Que a rua estava escura e foi realizado a abordagem, que no primeiro momento não encontraram droga e posteriormente ao realizar mais buscas, encontraram atrás de uma cerca, próximo a um Girau de madeira na residência, uma embalagem com uma quantidade embalada para venda; Que pela experiência o tipo de droga era CRACK; Que o denunciado declarou ao policial que a droga apreendida era vendida por ele a R$ 20,00 a cabeça; Que a polícia já possuía informação de que o acusado vendia drogas ilícitas.

Por sua vez a testemunha WAGNER CARDOSO DIAS, declarou:

Que, se recorda dos fatos. Que o acusado estava na esquina. Que ficaram o observando. Que se aproximaram e o acusado não percebeu. Que fizeram a abordagem e o denunciado correu pra dentro da residência. Que no momento da abordagem chegou um usuário solicitando droga. Que realizaram buscas no interior da residência, ocasião em que o PM Passos encontrou as substâncias ilícitas. Que não lembra qual era o tipo de droga e nem onde estava armazenada.

Em seu interrogatório,
GABRIEL RODRIGUES DE ARAUJO
esclareceu que teriam sido encontrados apenas 08 embalagens de drogas (CRACK) e que a mesma era para seu consumo pessoal.

Acerca da prova, oportuno observar que o seu objeto são os fatos pertinentes ao processo é que suscitam o interesse da parte em demonstrá-los. Contudo, os fatos que não pertencem ao litígio e que relação alguma apresentam com o objeto da acusação, consideram-se fatos sem pertinência, pelo que devem ser excluídos do âmbito da prova em concreto, e ter a sua prova recusada pelo juízo, sob pena de desenvolver-se atividade inútil.

Nesse sentido, os fatos pertinentes, só devem ser objeto de prova se forem relevantes, por estes entendendo-se aqueles “que podem influir, em diferentes graus, na decisão da causa (VICENTE GRECO FILHO. “Manual de Processo Penal”. São Paulo: Ed. Saraiva, 5ª ed., 1998, pág. 197). Nesse contexto, em vista dessas considerações, de rigor enfrentar as teses defensivas.

DA INVIABILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O TIPO DO ART. 28 DA LEI 11.343/06.

A defesa do recorrente advoga a tese que pleiteia a desclassificação para o tipo do art. 28 da Lei 11.343/06, uma vez que a droga aprendida seria para o consumo pessoal. Contudo, diante dos fatos e das evidencias doa autos, sem razão a defesa, vejamos:

A prova da materialidade delitiva atestou
17 (dezessete) papelotes de crack, acondicionados em uma lata vermelha (Laudo Toxicológico definitivo da droga apreendida juntado aos autos (ID 66927585 - Pág. 1). De rigor mencionar que no momento da abordagem chegou um usuário solicitando droga, segundo relatos do agente WAGNER CARDOSO DIAS. Dessa forma, diante das circunstâncias fáticas, em face das provas orais e materiais dos autos, temerário ignorá-las, devido a apreensão de mais de uma dezena de papelotes de pedra de oxi,
aliada a “forma como a droga estava acondicionada também reforça a conclusão da traficância, pois fora localizada, conforme depoimentos dos policiais, do lado de fora da residência, acondicionado em uma lata, o que aponta a motivação de esconder das autoridades públicas de que naquele local funcionava como um ponto de venda de entorpecentes”
(ID nº 10736066).

Nesse cenário, temerário concluir, na eventualidade, de que a droga seria, apenas para uso do apelante, mas também voltado para o comércio, com o fim de financiar o próprio vício:

PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS "PRIVILEGIADO". CONDENAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. Pretendida absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, desclassificação para uso próprio. Descabimento. 1. Absolvição e Desclassificação para o delito do art. 28 da Lei de Drogas. Impossibilidade. Acusação cabalmente comprovada, sem dúvidas sobre materialidade e autoria. Apreensão de considerável quantidade de drogas na posse do acusado. Perfeita caracterização pela prova produzida nos autos. a alegação de ser o réu usuário ou dependente de droga, por si só, não constitui motivo relevante para a descaracterização do tráfico de entorpecentes. A quantidade e a natureza da droga apreendida afastam a alegação de que era toda ela destinada ao uso próprio. Depoimentos dos agentes públicos, incriminadores, coesos e legítimos, em nada desmerecidos na prova produzida. Condenação mantida. Negado provimento. (TJ-SP - APR: 15012563320218260594 SP 1501256-33.2021.8.26.0594, Relator: Alcides Malossi Junior, Data de Julgamento: 19/12/2022, 9ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 19/12/2022)

Cediço mencionar que ainda segue pacífica a jurisprudência do STJ, no sentido de que os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes [...] e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie. Precedentes. (AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 21/2/2022).
Dessa forma, data vênia a manifestação do
Dominus Litis
, segue inabalável o decreto condenatório pelo crime de tráfico de drogas.

Com efeito, diante das razões delineadas, inviável se cogitar na desclassificação do crime de tráfico de drogas, para o delito previsto no art. 28, da Lei nº 11.343/06.

DA IMPOSSIBILIDADE DO RECONHECIMENTO DA REDUTORA DO § 4º DA LEI 11.343/06

A combativa defesa pugnou pelo reconhecimento e aplicação da redutora do chamado tráfico privilegiado. Todavia, incabível em face das provas doa cervo processual.

O juízo justificou a não aplicação da causa especial de diminuição de pena, nos seguintes moldes:

(...) Além disso, deixo de reconhecer o tráfico privilegiado, pois além do acusado ter sido flagrado com uma quantidade considerável de entorpecentes, responde a outro processo criminal pela prática do crime de tráfico de drogas (Proc. nº 0800111-09.2020.8.14.0058), no qual, inclusive, já houve, sentença penal condenatória em grau de recurso, indicando que se dedica às atividades criminosas da traficância, não preenchendo, portanto, os requisitos do §4º, do art. 33, da Lei de Drogas (ID 10736071 - Pág. 5/6).

Nesse mister, demonstrado que o apelante se dedicava, às atividades criminosas, a manutenção do afastamento da causa de diminuição de pena em apreço é medida que se impõe:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. NEGATIVA DA MINORANTE DO TRÁFICO. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. FUNÇÃO DE DISCIPLINA. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. De acordo com o aludido art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, o agente poderá ser beneficiado com a redução de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços) da pena, desde que seja, cumulativamente, primário e portador de bons antecedentes e não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.( AgRg no HC 719.877/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 26/4/2022, DJe 2/5/2022) 2. A constatação de que o agente possui ligação com organização criminosa atuando em posição de disciplina, legítima o afastamento da minorante do tráfico privilegiado, em razão das circunstancias do delito, pois evidencia sua dedicação às atividades criminosas. 3. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no HC: 724418 SC 2022/0046268-0, Data de Julgamento: 07/06/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/06/2022)

Com efeito, para se considerar a
minorante prevista no art.
33
,
§ 4º
, da Lei n.
11.343
/2006, seria exigido, além da primariedade e dos bons antecedentes, que estes não integrasse organização criminosa nem se dedicasse a atividades delituosas, uma vez que a
mens legis
, a ser observada, seria procurar punir com menor rigor o pequeno traficante, o que não é o caso.

Nesse sentido, a dinâmica dos fatos e das provas denotaram que o réu possuía estreita ligação com
organização criminosa, além do fato de
que o evento reprovável protagonizado, não guardaria compatibilidade com a posição de um pequeno traficante ou de quem não se dedique, com certa frequência e anterioridade, a atividades criminosas, notadamente ao tráfico de drogas, conforme se extrai da folha de antecedentes criminais. Portanto, diante das fundamentações alinhadas, de rigor manter a não incidência do § 4º da Lei 11.343/06.

DA INVIABILIDADE DE ALTERAÇÃO DA DOSIMETRIA FIXADA.

Na espécie, o juízo fixou a pena base no mínimo legal, ou seja, 05 anos de reclusão e pagamento de 500 dias multa, a qual permaneceu inalterada na segunda e terceira fases do processo dosimétrico de Hungria, devido ausência de circunstâncias atenuantes ou agravantes, tampouco causas de diminuição ou aumento de pena, tornando a pena provisória fixada em 05 anos de reclusão e pagamento de 500 dias multa, em definitiva, devido ausência de outras causas modificadora de pena.

Ante o exposto, em sintonia com o parecer ministerial, conheço do apelo e nego-lhe provimento, seguindo
GABRIEL RODRIGUES DE ARAUJO,
condenado às penas de
05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial
semiaberto,
e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei n° 11.343/2006,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 07/10/2024